Tribunal: TJDFT
Processo: 0005501-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005501-09.2018.8.07.0009 RECORRENTE: WESTER CARVALHO AMARAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o Ministério Público sustentou em Plenário a condenação do acusado nos termos da denúncia e seu aditamento, não há que se falar em nulidade por violação ao princípio da correlação. 2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto de provas, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória. Se os jurados reconheceram que o apelante praticou a tentativa de homicídio com supedâneo em elementos do conjunto probatório, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Correta a análise desfavorável da conduta social que leva em conta o comportamento do réu no seu meio de convivência, suas relações no seio social, familiar e profissional. 4. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu que serviu como elemento embasador da condenação deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 476, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o órgão do Ministério Público teria sustentado, em plenário, situação diversa daquela aduzida na denúncia e acolhida na sentença de pronúncia para a caracterização da qualificadora do motivo fútil, extrapolando, assim, os limites das decisões anteriores que julgaram admissível a acusação; b) artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, argumentando que as provas carreadas para os autos demonstram que o réu desistiu voluntariamente do intento homicida; c) artigo 59 do Código Penal, asseverando que, na primeira fase da dosimetria, as moduladoras relativas à conduta social e às consequências do crime foram valoradas negativamente sem que houvesse justificativa idônea para tanto, em especial porque o alcoolismo não serve para análise de comportamento social e porque a morte da vítima somente não ocorreu pela desistência voluntária. Subsidiariamente, argumenta ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face das circunstâncias judicias aferidas em seu prejuízo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reprisando os argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 476 e 593, ambos do Código de Processo Penal, e artigo 59 do Código Penal, no que tange ao desvalor atribuído para as circunstancias judiciais relativas à conduta social do agente e às consequências do crime, porquanto, sobre tais teses, a turma julgadora concluiu o seguinte: “(...) o Ministério Público sustentou a condenação do acusado nos termos da denúncia e seu aditamento, no sentido de que o acusado agiu por motivo fútil, pois atentou conta a vida da vítima porque ela se recusou a lhe vender bebida alcoólica, sem pronto pagamento. Sendo certo que o quesito relativo a tal qualificadora foi reconhecido pelos jurados. (...) A tese acolhida pelos jurados, de que o recorrente tentou contra a vida da vítima porque esta se recusou a lhe vender bebida alcoólica sem o pronto pagamento, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão por que não se pode falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos (...) Quanto à conduta social (...), tenho como acertada a sua valoração negativa, visto que o réu frequentemente se envolvia em confusões na região em que vivia, o que demonstra que o acusado, de fato, não mantinha uma boa relação de convivência em seu meio social. De igual modo deve ser mantida a valoração desfavorável das consequências do crime, pois, com amparo no laudo pericial, abstrai-se que as lesões sofridas pela vítima foram graves e resultaram em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 60 (sessenta) dias” (ID 13751656 - Págs. 7, 12 e 13). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nos termos transcritos linhas volvidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal, no capítulo em que o recorrente impugna o valor atribuído às circunstancias judiciais valoradas negativamente, porquanto superiores a 1/6 (um sexto) da pena mínima, pois a conclusão do acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...) 9. Não se vislumbra excesso na dosimetria a justificar a intervenção excepcional desta Superior Corte de Justiça, considerando a proporcionalidade da básica definida ao réu. Isso porque, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desabonadoras e o aumento ideal de 1/8 por cada uma delas, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de 6 anos e 9 meses e, portanto, à pena-base de 18 anos e 9 meses de reclusão, o que corresponde a patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). Igualmente, não merece transitar o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029